Tribunal: TJBA
Processo: 8000536-68.2021.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000536-68.2021.8.05.0212 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: EURIDES NEVES RODRIGUES DOS SANTOS Advogado(s): ANDRÉ BESCHIZZA ADVOGADOS registrado(a) civilmente como ANDRE BESCHIZZA LOPES APELADO: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA TRABALHISTA. SERVIDOR MUNICIPAL. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. ARTIGO 1º DO DECRETO N.º 20.910/32. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Trata-se de Apelação Cível interposta por EURIDES NEVES RODRIGUES DOS SANTOS em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Riacho Santana – BA, que nos autos da Ação de Cobrança Trabalhista n.º 8000536-68.2021.8.05.0212, declarou a prescrição da pretensão deduzida na exordial e julgou extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil. 2 – As demandas intentadas em face da União, Estado e Municípios estão submetidas ao prazo prescricional de 05 (cinco) anos, conforme artigo 1º do Decreto n.º 20.910/32. 3 – O Superior Tribunal de Justiça, após julgamento do Recurso Especial n.º 1.251.993/PR, de relatoria do Ministro Mauro Cambell Marques, sob o rito dos Recursos Repetitivos (Tema 553), pacificou o entendimento no sentido de que a prescrição quinquenal, prevista no artigo 1º do Decreto 20.910/1932, deve ser aplicada a todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, independentemente da natureza da relação jurídica. 4 - Na hipótese em comento, constata-se que a apelante laborava sob o vínculo celetista iniciado em 15 de julho de 1996, passando a integrar o quadro de servidores efetivos do Município após a publicação do Decreto nº 368/2011 (ID 67148146). Nestas condições, foi apenas com a sua posse no cargo público que se deu a extinção do referido vínculo celetista, iniciando-se, a partir de então, o curso do prazo prescricional quinquenal. Com efeito, a recorrente teria até o ano de 2013 para reivindicar eventuais créditos trabalhistas. No entanto, a presente ação somente foi ajuizada em 2021, razão pela qual as verbas pleiteadas encontram-se atingidas pela prescrição. 5 – Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios sucumbenciais majorados para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador da parte apelada, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC. Entretanto, resta suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida no processo de origem. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8000536-68.2021.8.05.0212, originária da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Riacho Santana – BA, apelante EURIDES NEVES RODRIGUES DOS SANTOS e apelado MUNICÍPIO DE RIACHO SANTANA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora. III